Tribunal: TJBA
Processo: 8013637-29.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013637-29.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ADRIANA FERREIRA DE JESUS Advogado(s): VICTOR CANARIO PENELU APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. NEGATIVAÇÃO POR EMPRESA CESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR/CEDIDO QUE NÃO IMPEDE O NOVO CREDOR (CESSIONÁRIO) DE PRATICAR ATOS DE PRESERVAÇÃO E COBRANÇA DO CRÉDITO CEDIDO. PRECEDENTE STJ. DOCUMENTAÇÃO JUNTADA PELA RÉ QUE COMPROVA O USO DO SERVIÇO CONTRATADO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE COBRANÇA. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. PRECEDENTES TJBA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia em aferir se houve prova da origem e legitimidade do débito que ensejou a inclusão do nome da Apelante nos cadastros de inadimplentes. 2. A ausência de notificação da cessão de crédito ao devedor cedido não tem o condão de isentá-lo do cumprimento da obrigação, tampouco impede o novo credor (cessionário) de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, como registrar o nome do devedor, se inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito, sem com isso acarretar-lhe dano moral. Precedentes STJ e TJBA. 3. A documentação que acompanha a Contestação demonstra a origem da dívida que ensejou a negativação do nome da consumidora no SPC. 4. Assim, a Ré logra êxito em se desincumbir do ônus do art. 373, II do CPC/15, mediante comprovação da origem do débito, logo não há falar em ocorrência de danos morais, afinal a negativação do nome do consumidor inadimplente não constitui ato ilícito, mas sim regular exercício do direito de cobrança da instituição credora, nos termos do art. 188, I do CC/02. Precedentes TJBA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013637-29.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante ADRIANA FERREIRA DE JESUS e como apelada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.